Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-41.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023749-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (ADVOGADO), JUIZO DAS GARANTIAS - NÚCLEO 4.0 (IMPETRADO), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (IMPETRANTE), ANDRE LUCAS TELES DA SILVA - CPF: 027.741.041-06 (IMPETRANTE), HERICA MAIARA GOMES - CPF: 073.531.131-54 (PACIENTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. AMEAÇA. DANO QUALIFICADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO DELICADO, MATERNIDADE E SUSPEITA DE GRAVIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE E A CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis (MT), que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 329, 330, 147,
caput
, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal. A defesa sustenta nulidade da abordagem policial, inadequação do local de custódia, ausência de atendimento médico compatível com o estado clínico da paciente, além de pleitear a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, ao fundamento de que a paciente teria sido atingida por projétil de arma de fogo, seria portadora de colelitíase, genitora de criança menor de 12 (doze) anos e, possivelmente, gestante.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (
ii
) estabelecer se o quadro clínico da paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária; (
iii
) determinar se a maternidade e a alegada gestação justificam a incidência do art. 318 do CPP; e (
iv
) verificar se a permanência inicial da paciente em Delegacia de Polícia configura constrangimento ilegal apto à revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo fato de a paciente já cumprir pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando da suposta prática dos novos delitos.

O comportamento atribuído à paciente durante a abordagem policial, inclusive com tentativa de subtrair a arma de agente público, revela maior gravidade concreta da conduta e demonstra periculosidade social apta a justificar a manutenção da custódia cautelar.

As condições pessoais favoráveis, inclusive maternidade e eventual residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstradores do
periculum
libertatis
.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante do histórico de descumprimento de determinações judiciais e da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária exige prova idônea de que o estado de saúde da custodiada não pode ser adequadamente assistido pelo
sistema prisional, não bastando alegações genéricas de enfermidade.

Os documentos médicos juntados
n
os autos não demonstram quadro clínico de extrema debilidade, ausência de assistência estatal ou impossibilidade de tratamento médico mediante encaminhamento pela administração penitenciária à rede pública de saúde.

A aplicação do art. 318 do CPP demanda comprovação concreta da situação excepcional alegada, sendo insuficiente mera suspeita de gravidez desacompanhada de exame médico idôneo.

A ausência de demonstração de desassistência dos filhos menores, que permanecem sob os cuidados da avó materna, afasta, neste momento, a necessidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar.

A alegação de constrangimento ilegal decorrente da permanência temporária em Delegacia de Polícia fica superada diante da informação de que já foram determinadas as providências necessárias para a transferência da paciente para unidade prisional adequada.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prática de novos delitos durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, com monitoração eletrônica, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária exige comprovação idônea de incompatibilidade entre o estado de saúde da custodiada e a permanência no sistema prisional.

A aplicação do art. 318 do CPP depende de demonstração concreta da situação excepcional alegada,
não sendo suficiente mera suspeita de gravidez desacompanhada de prova médica idônea.

As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos demonstradores do
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 318, II, IV e V, e 319 do CPP;
arts
. 329, 330, 147, caput, e 163, parágrafo único, III, do CP; art. 1º, III, da CF/88; art. 117 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 118.027/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 08/10/2019; STJ –
AgRg
no HC n. 1.035.233/PR; STJ – HC n. 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 11/10/2016; TJMT – Enunciados Orientativos n. 6 e 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal impetrado em favor de
HÉRICA MAIARA GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo de Rondonópolis (MT), nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001592-39.2026.8.11.0044, em que a paciente foi presa em flagrante, em 26 de maio de 2026, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 329, 330, 147,
caput
, e 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal. A custódia foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme documentos juntados nos autos sob os Ids. 371790379 e 371790380.

Sustentam
,
os impetrantes, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que houve nulidade na abordagem policial e de que a paciente permanece custodiada em Delegacia de Polícia Civil, local sem estrutura adequada para permanência prolongada e sem suporte médico compatível com seu estado de saúde.

Asseveram, ainda, que a paciente apresenta quadro clínico delicado, pois teria sido atingida por projétil de arma de fogo na perna durante a abordagem policial, necessitando de cuidados médicos constantes, além de ser portadora de colelitíase, conforme exames médicos juntados nos autos sob o Id. 372889354. Acrescentam ser ela genitora de criança menor de 12 (doze) anos e haver suspeita de gravidez, razão pela qual pleiteiam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, II, IV e V, do Código de Processo Penal.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por prisão domiciliar humanitária.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora plantonista, que requisitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, conforme decisão constante do Id. 371803392.

Sobreveio pedido de reconsideração, no Id. 372889353, no qual a defesa reiterou a urgência da medida, diante da alegada piora do estado
de saúde da paciente e da ausência de atendimento médico adequado no local da custódia.

Prestadas as informações, o Juízo de origem confirmou a conversão da prisão em flagrante em preventiva e informou ter determinado a transferência da paciente para unidade prisional adequada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito, manifestou-se pela denegação da ordem, sem prejuízo de que a paciente seja alocada, com a máxima brevidade, em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da medida cautelar, caso ainda não tenha sido providenciada a transferência, conforme Id. 373054891.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os impetrantes pretendem a concessão de prisão domiciliar humanitária à paciente
HÉRICA MAIARA GOMES
ao argumento de que ela se encontra custodiada em Delegacia de Polícia, sem condições adequadas, apresenta problemas de saúde decorrentes de ferimento por projétil de arma de fogo e colelitíase, além de ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos e supostamente estar gestante.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública.

Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam risco concreto de reiteração delitiva. Extrai-se das informações prestadas que a paciente já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando da suposta prática dos novos delitos.
A
circunstância revela, em tese, acentuado desrespeito às determinações judiciais e reforça a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e do Enunciado Orientativo n. 6 deste Tribunal
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de novo delito em contexto revelador de perseverança criminosa e de descumprimento de restrições judiciais evidencia a necessidade da segregação cautelar, bem como de que o
modus operandi
e a gravidade concreta da conduta constituem elementos empíricos aptos a demonstrar a periculosidade da agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
,
in
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO
PRISIONAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA. RECORRENTE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS POR TRÁFICO. VARIEDADE DE
DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES.
INADEQUAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva do recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e necessidade de garantia da ordem pública (evitar reiteração delitiva), destacando-se a quantidade/variedade de substância entorpecente apreendida (79 gramas de crack e 18 gramas de maconha); e dados da sua vida pregressa, os quais revelam que ele responde a outras duas ações penais por tráfico, sendo que estava foragido da prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, quando foi preso em flagrante. Há, portanto, adequação aos requisitos do
art
.
312 do Código de Processo Penal. 2. A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem
pública.
3. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão cautelar quando presentes nos autos elementos suficientes para justificar a segregação preventiva. Precedentes.
4.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Recurso conhecido e não provido.

(STJ - RHC: 118027 AL 2019/0279251-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/10/2019)

Além disso, a dinâmica dos fatos narrada nos autos
evidencia
maior gravidade concreta da conduta e reforça, de modo suficiente, a presença do
periculum
libertatis
, porquanto durante a abordagem policial, a paciente teria apresentado comportamento agressivo, inclusive com tentativa de subtrair a arma de um agente público, circunstância que extrapola a normalidade inerente aos delitos em apuração e revela periculosidade social concreta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o
modus operandi
, quando indicativo de maior gravidade fática, constitui elemento idôneo para a decretação e a manutenção da prisão preventiva.

Do mesmo modo, ainda que se aleguem condições pessoais favoráveis, elas não se mostram suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes elementos concretos aptos a evidenciar risco à ordem
pública, conforme orientação consolidada no Enunciado Orientativo n. 4
3
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Nesse cenário, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, especialmente diante da notícia de que a paciente já se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica, quando da suposta prática dos novos delitos.

Também não prospera a alegação de desproporcionalidade da medida extrema à luz do princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva possui natureza cautelar autônoma e não se confunde com eventual juízo de mérito acerca da futura sanção penal, devendo ser examinada à luz da necessidade concreta de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No tocante ao alegado quadro de saúde, igualmente não se verifica ilegalidade manifesta. Embora a defesa sustente que a paciente sofreu ferimento por projétil de arma de fogo na perna e seja portadora de colelitíase, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma segura, quadro clínico de extrema debilidade ou situação de vulnerabilidade física incompatível com a manutenção da custódia cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça

(
AgRg
no HC 1.035.233-PR
)
,
é firme no sentido de que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, por razões humanitárias, não decorre de alegações genéricas de enfermidade, exigindo prova idônea e pré-constituída de que o estado de
saúde da custodiada não pode ser adequadamente assistido no sistema prisional, mediante encaminhamento pela administração penitenciária à rede pública de saúde, sempre que necessário.

Denota-se que o Superior Tribunal de Justiça, há muito tempo, firmou entendimento nesse sentido
:

EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO COM IDADE AVANÇADA E COM INÚMERAS PATOLOGIAS. VIABILIDADE DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR ATÉ QUE O QUADRO CLÍNICO APRESENTE ESTABILIDADE OU ATÉ QUE O ESTABELECIMENTO PRISIONAL TENHA CONDIÇÕES DE PRESTAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em respeito à integridade física da pessoa submetida à custódia do Poder Público, deve-se compreender, como parte do núcleo intangível que permeia esse direito fundamental diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, o dever do Estado de prestar a devida assistência médica àqueles condenados que ostentam idade avançada. O conteúdo de tal garantia deve ser preservado em qualquer circunstância, mostrando-se arredável eventual justificativa tendente a reduzir-lhe o alcance ou a dimensão.
2 .
Determinadas previsões da Lei de Execução Penal devem ser interpretadas visando a sua harmonização com um dos fundamentos da República, a dignidade da pessoa humana (art. 1º, I, da CF), de modo a assegurar acesso dos presos às necessidades básicas de vida, não suprimidas pela sanção criminal. Outrossim, não se sustenta a interpretação literal de dispositivo de lei que venha a fomentar, na prática, a manutenção do quadro caótico do sistema penitenciário, com implicações deletérias à integridade física dos presos.
3 .
A melhor exegese, portanto, do art. 117 da Lei nº 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha.
4 .
Seguindo a linha de uma interpretação consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana e com os direitos fundamentais do condenado, entre os quais o direito a atendimento médico minimamente adequado, esta Corte, há um bom tempo, sempre na via da absoluta excepcionalidade e em consonância com o caso concreto, tem permitido a condenados em regime diverso do aberto que usufruam da prisão domiciliar sempre que necessário ao tratamento médico de que careçam e que não possa ser disponibilizado dentro dos presídios. 5. Há, na espécie, nítida singularidade na situação do paciente, que conta com 82 anos de idade e com inúmeras patologias que requerem cuidados médicos, não disponibilizados, satisfatoriamente, pelo estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, tornando temerária a manutenção do paciente no cárcere enquanto inalterado o quadro médico ou a insuficiência dos serviços estatais.
6 .
Ordem concedida a fim de autorizar que o paciente cumpra a pena em prisão domiciliar até que seu quadro clínico permita seu retorno ao estabelecimento prisional, devendo os relatórios médicos acerca da evolução das patologias ser periodicamente encaminhados ao Juízo das execuções criminais, ou até que o estabelecimento prisional tenha condições efetivas de prestar a assistência médica de que ele necessita.

(STJ - HC: 366517 DF 2016/0211302-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 11/10/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2016)
.

No caso concreto, os documentos juntados não evidenciam recusa estatal de atendimento médico, desassistência efetiva, agravamento clinicamente comprovado sem resposta institucional, nem impossibilidade de tratamento no cárcere ou fora dele. Ao contrário, eventual necessidade de acompanhamento clínico, realização de exames ou atendimento hospitalar pode ser suprida por requisição do próprio sistema prisional, providência que, por si só, afasta a pretensão de substituição automática da prisão preventiva por domiciliar.

Quanto à aplicação do art. 318 do Código de Processo Penal, igualmente não se vislumbra, por ora, situação apta a impor a substituição da prisão preventiva por domiciliar. Embora a proteção à maternidade e à infância exija especial cautela na apreciação da medida, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a concessão do benefício deve ser examinada à luz das particularidades do caso concreto, sendo possível o seu indeferimento quando presentes circunstâncias excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

Na espécie, a pretensão defensiva não se apoia em base probatória segura, pois os autos apenas indicam que os filhos menores da paciente se encontram sob os cuidados da avó materna, sem demonstração concreta de desassistência ou de situação fática que, neste momento, imponha a substituição da custódia cautelar.

De igual modo, a alegada gravidez permaneceu no campo da suposição, fundada em teste de farmácia realizado anteriormente à prisão, desacompanhado de exame laboratorial ou laudo médico atualizado apto a comprovar, de forma idônea, o estado gravídico.

Soma-se a isso o quadro já delineado nos autos quanto ao risco concreto à ordem pública, circunstância que, em juízo de
cautelaridade
, recomenda a preservação da medida extrema. Assim, ausente prova segura da gestação e inexistindo lastro fático robusto que imponha, neste momento, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, não se evidencia constrangimento ilegal a ser sanado.

Por fim, quanto à alegação de inadequação do local de custódia, embora a paciente tenha permanecido, inicialmente, em Delegacia de Polícia, as informações prestadas pelo Juízo de origem dão conta de que já
foram expedidas as determinações necessárias à sua transferência para unidade prisional adequada, circunstância que afasta, neste ponto, o alegado constrangimento ilegal.

Ainda assim, a fim de resguardar a integridade física da custodiada, mostra-se pertinente recomendar que a transferência seja efetivada com a máxima brevidade, caso ainda não tenha sido implementada, assegurando-se, ademais, o acompanhamento médico necessário ao tratamento de suas lesões e demais intercorrências clínicas.

Diante desse cenário, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte pela via do
Habeas

Corpus
.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
, sem prejuízo da recomendação para que sejam assegurados à paciente a pronta transferência para unidade prisional adequada, caso ainda não efetivada, e o acompanhamento médico contínuo de que necessitar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026